Tribunal: TJDFT
Processo: 0756445-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante, em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se existe contradição e obscuridade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, situação que não se verifica no acórdão embargado, uma vez que as questões devolvidas foram devidamente analisadas, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido.
4. Na hipótese, o colegiado analisou o acervo probatório e aplicou o entendimento consolidado no Tema no 1.109 do STJ, ante a ausência de prova quanto à data de protocolo do pedido, pressuposto para a análise da suspensão da prescrição, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Decreto no 20.910/1932.
5. A obscuridade passível de embargos de declaração é aquela em que gera imprecisão semântica, suficiente para dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão do teor da decisão, situação não configurada.
6. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito do embargante. E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido.
7. Outrossim, o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 25/06/2013).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 25/06/2013.